Tribunal: TJES
Processo: 5001952-59.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001952-59.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORDALIRA ALVES DE LIMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA TER SIDO SURPREENDIDA COM UM CRÉDITO EM SUA CONTA BANCÁRIA NO VALOR DE R$2.012,77, FEITO PELO RÉU, RELATIVO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO Nº 52-0635775/20, SENDO QUE ESTÁ DESCONHECE SUA ORIGEM. ALEGA AINDA QUE VERIFICANDO O SEU HISTÓRICO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS VIGENTES JUNTO AO INSS, CONSTATOU UM OUTRO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, SOB O N. 339476356-3, RELATIVO AO CRÉDITO DE R$12.253,39, O QUAL ELA TAMBÉM AFIRMA NÃO TER SOLICITADO. EM CONTESTAÇÃO O RÉU ARGUMENTA QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO MENCIONADO FOI FIRMADO COM O BANCO DAYCOVAL E NÃO CONSIGO. SUSTENTA QUE A CONTRATAÇÃO QUE POSSUI COM A AUTORA É DE UM EMPRÉSTIMO DE R$12.253,39, REGULARMENTE FIRMADO POR ELA QUE, INCLUSIVE, RECEBEU A QUANTIA EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PISO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU PARA RESPONDER PELA CONTRATAÇÃO Nº 52-0635775/20, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ALÉM DA PROVA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO, TEM-SE O ACOMPANHADO DA BIOMETRIA FACIAL DA CONSUMIDORA E DE SEU DOCUMENTO PESSOAL. DEMONSTRAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE Nº 339476356-3. RESTA NOS AUTOS, ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DE FORMA VÁLIDA E EFICAZ. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO RÉU. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRÁTICA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REÚ.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.